Tribunal: TJMT
Processo: 1033051-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033051-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), EDUARDO DURANS - CPF: 098.251.838-29 (EMBARGANTE), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), JOSE ALDO DUARTE FERRAZ - CPF: 011.403.616-00 (EMBARGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo próprio Embargante, reconhecendo a impenhorabilidade apenas da área onde se localiza a sede da Chácara Lebelle, com a manutenção da penhora sobre o restante do imóvel. O Embargante aponta omissões quanto à análise da alienação fiduciária e à ausência de prova técnica de divisibilidade do imóvel, contradições relativas à extensão da impenhorabilidade e obscuridade na delimitação da área protegida.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da existência de alienação fiduciária sobre o imóvel;
(ii) definir se existiu omissão acerca da necessidade de prova técnica quanto à divisibilidade da Chácara Lebelle;
(iii) averiguar se o acórdão apresenta contradição interna ao limitar a impenhorabilidade à sede do imóvel, apesar de reconhecer sua utilização integral para moradia;
(iv) determinar se há obscuridade na delimitação da área considerada impenhorável.

III. Razões de Decidir

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a questão da alienação fiduciária, afastando-a, ao esclarecer que a penhora recairá apenas sobre a fração disponível do direito de posse e propriedade do devedor, com respeito aos limites legais.

4.

A decisão enfrentou a alegação de ausência de prova técnica para o desmembramento do imóvel, ao afirmar que a definição da área impenhorável deve ocorrer com base na efetiva utilização para moradia, cabendo ao juízo da execução a análise detalhada da viabilidade de eventual desmembramento.

5.

Não há contradição interna no acórdão, pois a fundamentação evidencia que a proteção da Lei n. 8.009/1990 restringe-se à porção do imóvel destinada à residência, admitindo-se a penhora do restante, se juridicamente possível.

6.

A delimitação da área protegida encontra-se suficientemente clara para o estágio processual, cabendo sua definição objetiva ao juízo da execução, conforme os critérios estabelecidos na decisão.

7.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à alteração do julgado por mera insatisfação da parte, sendo admissível modificação do decisum apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção de vícios apontados conduz, de forma lógica e inevitável, à alteração do resultado, o que não se verifica no caso.

8.

A ausência de vícios ensejadores de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, justifica a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da existência de alienação fiduciária pode ser afastada quando o acórdão já explicita que a penhora recairá apenas sobre a fração disponível da posse e propriedade do devedor.

2.

Não há omissão quando a decisão fundamenta que a definição da área impenhorável cabe ao juízo da execução, diante da ausência de prova técnica nos autos.

3.

Não configura contradição interna a limitação da impenhorabilidade à sede residencial quando a decisão expressamente fundamenta essa restrição com base na Lei n. 8.009/1990.

4.

A delimitação da área protegida pode ser realizada pelo juízo da execução, a partir dos critérios fixados no acórdão, inexistindo obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; TJMT, EDcl nº 1012618-58.2017.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Eduardo Durans, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Embargante, reconhecendo a impenhorabilidade apenas da área onde se encontra a sede da Chácara Lebelle, mantendo a possibilidade de penhora sobre o restante do imóvel.

O Embargante alega, inicialmente, a existência de omissão no julgado quanto à análise da alienação fiduciária registrada sobre o imóvel, sustentando que tal vínculo jurídico, por si só, impediria a penhora direta promovida por terceiros, tendo em vista que a propriedade permanece em nome do credor fiduciário até a quitação da dívida.

Também aponta omissão quanto à ausência de prova técnica que comprove a divisibilidade da Chácara Lebelle, afirmando que não há nos autos qualquer laudo ou estudo que ateste a viabilidade jurídica, registral ou material para o desmembramento do imóvel.

Além das mencionadas omissões, o Embargante sustenta a existência de contradições no acórdão.

A primeira, segundo ele, decorre do fato de o colegiado ter reconhecido que o imóvel é utilizado exclusivamente como moradia pelo Embargante e suas filhas, mas, contraditoriamente, ter limitado a proteção da impenhorabilidade apenas à área da sede.

Argumenta ainda que o acórdão incorreu em nova contradição ao não esclarecer se estruturas essenciais à moradia, como estrada de acesso e poços artesianos, estariam abrangidos pela proteção legal.

Por fim, aponta obscuridade no julgado, destacando que a expressão utilizada para delimitar a área protegida (“região em que se encontra localizada a casa”) é vaga e imprecisa, o que compromete a exequibilidade da decisão e gera insegurança jurídica, requerendo que o Tribunal esclareça, de forma objetiva e técnica, os limites da área impenhorável, incluindo os critérios para futura delimitação e eventual penhora.

Diante dessas razões, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Em contrapartida, o Embargado, José Aldo Duarte Ferraz, em suas contrarrazões, defende a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Eduardo Durans opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, por ele interposto, reconhecendo a impenhorabilidade apenas da área onde se encontra a sede da Chácara Lebelle, mantendo a possibilidade de penhora sobre o restante do imóvel.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise detida do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, com enfrentamento específico das provas e argumentos apresentados pelas partes.

Eis a ementa do julgado:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PARCIAL RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, oriundo de Ação Monitória, indeferiu o pedido de impenhorabilidade de imóvel, sob fundamento de ausência de comprovação de ser este o único bem utilizado para moradia do executado.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a documentação apresentada exclusivamente em segunda instância pode ser considerada para o julgamento do recurso, sem violação ao princípio da não supressão de instância;
(ii) definir se o imóvel penhorado, denominado Chácara Lebelle, preenche os requisitos de bem de família para fins de reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei n. 8.009/1990.

III. Razões de Decidir

3. A documentação anexada diretamente na instância recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, não pode ser considerada, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância, uma vez que o agravo de instrumento tem natureza secundum eventum litis.

4. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 abrange o imóvel residencial único utilizado como moradia pela entidade familiar, cabendo ao devedor o ônus da prova de que o bem penhorado atende a esse requisito.

5. Comprovada a utilização da Chácara como residência exclusiva do agravante e de suas filhas, a impenhorabilidade deve ser reconhecida em relação à área onde se localiza a sede, sendo possível a penhora do restante do imóvel.

6. O reconhecimento da impenhorabilidade não pode ser estendido ao apartamento registrado sob a matrícula n. 91.923, pois o agravante comprovou residir apenas na chácara e não há elementos que confirmem sua alegação de destinação exclusiva do apartamento à ex-cônjuge.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A documentação apresentada exclusivamente na segunda instância, sem prévia análise pelo juízo de origem, não pode ser considerada, em respeito ao princípio da não supressão de instância.

2. O imóvel utilizado exclusivamente como moradia pelo devedor é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar essa condição.

3. Quando o imóvel penhorado possuir áreas distintas, apenas a parte utilizada efetivamente como residência pode ser considerada impenhorável, sendo possível a constrição do restante do bem.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, art. 874, I; Lei n. 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 364; TJMT, AI nº 1016089-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.08.2024. (Id. 275521850 – destaques do original).

Quanto à alegação de omissão sobre a alienação fiduciária, verifica-se que tal questão foi expressamente considerada e afastada, sendo certo que o voto deixou claro que a penhora recairá apenas sobre a fração disponível do direito de posse e propriedade do devedor, respeitados os limites legais.

No tocante à suposta ausência de prova técnica para o fracionamento do imóvel, o julgado também abordou a matéria, fundamentando que a proteção legal da impenhorabilidade incide exclusivamente sobre a área efetivamente utilizada para moradia, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, cabendo ao juízo da execução a análise detalhada da viabilidade de eventual desmembramento.

Ademais, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 22/03/2021. Publicação: 05/04/2021).

No que concerne à alegada contradição entre o reconhecimento da residência exclusiva e a autorização de penhora parcial, inexiste o vício apontado, porquanto o acórdão fundamentou de forma clara e objetiva que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 restringe-se à porção do imóvel destinada à residência, admitindo-se a constrição das demais áreas, desde que juridicamente possível.

Sabe-se que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, tampouco da valoração das provas de forma contrária aos seus respectivos interesses, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha à natureza dos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Por fim, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Eduardo Durans, e mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025